Tribunal: TJDFT
Processo: 0000126-94.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. ARTIGO 213, § 1o, CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. ABALO PSICOLÓGICO INERENTE AO TIPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados geralmente sob o signo da clandestinidade e especialmente nos casos contra menores/vulneráveis, na maioria das vezes sem vestígios ou testemunhas, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação dos fatos e da autoria, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.

2. O uso de violência para realizar atos libidinosos diversos da conjunção carnal caracteriza o crime de estupro, mormente quando ocorre grave violência sexual contra a ofendida.

3. A referência, de forma genérica, ao abalo psicológico suportado pela ofendida, em razão do delito, não é suficiente para avaliar desfavoravelmente as consequências do crime, quando não houver nos autos contornos mais nítidos do caso concreto a ponto de justificar uma exasperação punitiva por esta circunstância judicial, devendo ser decotada.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a sua pena do recorrente de 09 (nove) anos de reclusão para 08 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão.